Tribunal: TJSP
Processo: 2054896-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Servidor público estadual – Revisão de base de cálculo de adicional por tempo de serviço – Pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – Cabimento – Presunção de veracidade de alegação de insuficiência de recursos deduzida exclusivamente por pessoa natural, independentemente de patrocínio da causa por advogado particular - Inteligência do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Servidor público estadual – Revisão de base de cálculo de adicional por tempo de serviço – Pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – Cabimento – Presunção de veracidade de alegação de insuficiência de recursos deduzida exclusivamente por pessoa natural, independentemente de patrocínio da causa por advogado particular - Inteligência do artigo 99, §§ 3o e 4o, do novo Código de Processo Civil - Presunção não ilidida pela parte contrária - Concessão do favor legal - Decisão reformada.
2. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2054896-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Jales, em que é agravante PAULO CESAR
MASSA, é agravado DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO
DE SÃO PAULO - DER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no. 2054896-61.2020.8.26.0000 - Voto no. 30377 - Jales
2
VOTO No. 30377
COMARCA: JALES
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 2054896-61.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: PAULO CESAR MASSA
AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO
ESTADO DE SÃO PAULO - DER
JUIZ PROLATOR: ADILSON VAGNER BALLOTTI
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Servidor público estadual Revisão de base de cálculo de
adicional por tempo de serviço
Pedido de concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita
Cabimento

Presunção de veracidade de alegação de insuficiência de recursos
deduzida exclusivamente por pessoa natural, independentemente
de patrocínio da causa por advogado particular - Inteligência do
artigo 99, §§ 3o e 4o, do novo Código de Processo Civil -
Presunção não ilidida pela parte contrária - Concessão do favor
legal - Decisão reformada.
2. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra o ato
decisório de fls. 144 (autos principais), que indeferiu a gratuidade da justiça.
O agravante alega (fls. 01/11), em síntese, que não tem condições
de custear financeiramente a ação, sem o comprometimento de seu sustento e
também de seus familiares. O indeferimento do beneficio viola a garantia
constitucional de acesso à justiça (artigo 5o, incisos XXXV e LXXIV, da
Magna Carta). O recurso, assim, deve ser provido.
A liminar foi deferida (fls. 17/18).
Houve resposta (fls. 22/26).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no. 2054896-61.2020.8.26.0000 - Voto no. 30377 - Jales
3
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Com razão o agravante.
Respeitado o convencimento do MM. Juiz a quo, a decisão
impugnada deve ser reformada (fls. 144 dos autos principais), a fim de que os
benefícios da assistência judiciária gratuita sejam deferidos ao agravante.
A novel disciplina do Código de Processo Civil, em seu artigo
98, caput, prevê a concessão do beneficio da gratuidade da justiça à pessoa
natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos
financeiros para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios sucumbenciais. No mais, presume verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, independentemente
do patrocínio da causa por advogado particular (regra do artigo 99, §§ 3o e 4o,
respectivamente).
Esse entendimento já era adotado por este relator, a partir de
precedentes jurisprudenciais que defendiam a tese de que a constituição de
advogado de livre escolha, por si, não constituiria óbice para a concessão dos
benefícios da assistência judiciária à parte desafortunada.
Nesse exato sentido: “Se a parte indicou advogado, nem
por isso deixa de ter direito à assistência judiciária, não sendo
obrigada, para gozar dos benefícios desta (RT 707/119), a recorrer
aos serviços da Defensoria Pública (STJ Bol. AASP l.703/205, JTJ
301/383)” ('in' Theotônio Negrão e José Roberto Ferreira Gouvêa, Código
de Processo Civil e legislação processual em vigor, 41a ed. amplamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no. 2054896-61.2020.8.26.0000 - Voto no. 30377 - Jales
4
atualizada. São Paulo: Saraiva, 2009, página 1.347, nota 04 ao artigo 5° da
Lei no. 1.060/50).
Também é a lição de Rosa Maria Andrade Nery e Nelson Nery
Júnior: “A circunstância de a parte ser pobre na acepção jurídica do
termo não implica estar tolhida de escolher seu próprio advogado
(RT 602/229)” ('in' Código de Processo Civil Comentado e Legislação
Extravagante, 10a edição revista, ampliada e atualizada até 1o/10/2007. São
Paulo, RT, 2007, página 1.430, nota 03 ao § 4° do artigo 5° da Lei Federal
no. 1.060/50).
Dessa forma, conclui-se pela absoluta suficiência de afirmação
de pobreza para fins de obtenção do benefício concedido, constituindo
circunstância inarredável, para infirmar o direito da parte contrária, que haja
impugnação específica ao pedido de gratuidade, devidamente fundamentada
em prova séria, idônea e consistente. Ademais: “'O conceito de
miserabilidade não se restringe ao miserável, mas abrange pessoa de
condição modesta ou até da classe média que se encontre em
situação de não poder prover as despesas do processo, sem se privar
de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família.
Precedentes do STF', HC 76.563-SP, rel. Min. Moreira Alves,
19.06.98” (Osório Silva Barbosa Sobrinho, “apud in” Constituição
Federal vista pelo STF, 3a edição, Juarez de Oliveira, 2001, p. 294/295).
In casu, o holerite juntado aos autos (vide fls. 12) colabora com a
presunção de pobreza do agravante, uma vez que o volume de sua
remuneração encontra-se no limite da faixa de rendimentos que este relator
entende coerente para a concessão do benefício, visando garantir-lhe o pleno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no. 2054896-61.2020.8.26.0000 - Voto no. 30377 - Jales
5
acesso à jurisdição, garantia prevista constitucionalmente (artigo 5o, inciso
XXXV, da Carta da República).
Por conseguinte, considerando o disposto no artigo 98, caput, e
99, § 3o, ambos do Código de Processo Civil vigente, os benefícios da
assistência judiciária gratuita devem ser concedidos ao agravante,
respeitado o convencimento do MM. Juiz a quo.
É o que se decide.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA

Relator
..